Tribunal: TJMT
Processo: 1008145-16.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008145-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ GANANCIN - CPF: 361.432.439-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM VIRTUDE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO ORIGINÁRIA – PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA —
RECURSO PREJUDICADO.

Em razão do julgamento da ação anulatória originária pelo Juízo de Primeira Instância, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Antônio Luiz Ganancin
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória nº 1009989-72.2021.811.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação de suspensão da exigibilidade de multa decorrente do Auto de Infração Ambiental nº 0534, homologada administrativamente no processo nº 102781/2014.

Inconformado, o agravante aponta o desacerto da decisão recorrida, aduzindo, em síntese, que, em 06/02/2014, teve lavrado contra si o Auto de Infração nº 0534, que resultou no processo administrativo nº 102781/2014. Alega, no entanto, que o referido processo administrativo se encontra eivado de inúmeras irregularidades, entre as quais cerceamento de defesa, ilegitimidade de parte, além da ausência de nexo de causalidade.

Relata que, em janeiro de 2009, perdeu judicialmente a posse do imóvel rural onde ocorrera a autuação ambiental, motivo pelo qual não teve condições de realizar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado, não possuindo, em razão disso, legitimidade para responder pela multa.

Defende a existência de cerceamento de defesa no processo administrativo nº 102781/2014, ao argumento de que
“
a SEMA/MT descumpriu os comandos constitucionais referenciados ao proceder à citação via correio em endereço incorreto e editalícia do impetrante, em desconformidade com o que determina o artigo 4º da Decreto n.º 1986/2013, ceifando do Autor, o direito de tomar conhecimento do AI n°0534
que lhe aplicou multa.”

Enfatiza que
“
para que o Autor pudesse responder legalmente pelo débito exigido, impunha-se sua notificação válida para acompanhar os termos do processo administrativo, fato notoriamente não ocorrido.”

Aponta a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista que os despachos proferidos no processo administrativo são sem conteúdo decisório, sendo insuficientes para interromper a prescrição, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da paralisação do processo administrativo por mais de três anos.

Pontua que
“
deverá ser decretada a ilegitimidade de parte disposto no art. 17, do NCPC, quanto ao demandado referente a imputação lavrada no auto de infração n° 0534, que por fato superveniente perdeu a posse da referida área objeto da ação, perdendo vínculo com o objeto e consequentemente com o termo de ajustamento de conduta, já que as referida por decisão judicial foi retirada de sua posse, desta feita, perdeu o objeto.”

Sustenta, por fim, a ausência dos pressupostos para validade do Auto de Infração nº 0534, diante da ausência de nexo de causalidade, pontuando que
“
o OBJETO - Auto de Infração contestado está prejudicado, não cabendo a exigência das suas imputações ora homologadas pelo Órgão Ambiental.”

De outro lado, assinala que a liminar foi indeferida na origem porque o recorrente não possuiria bens para oferecer em depósito. Pondera, contudo, que não possui patrimônio para garantir o valor do crédito, ofertando, por ocasião da interposição deste recurso, um veículo de sua propriedade, de valor inferior àquele buscado pelo ente público. Ao fim, reitera o pedido de justiça gratuita.

Com base em tais argumentos, pugna liminarmente pela suspensão da exigibilidade do pagamento da multa cobrada na origem, bem como a não inscrição do nome do recorrente “
no rol taxativo de dívida ativa ou caso já esteja inscrito a suspensão da sua exigibilidade
” (
sic
), medida que almeja ver ratificada no mérito.

O pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido (Id.
90979967
).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão agravada, diante da ausência dos pressupostos ensejadores da concessão de medida liminar (Id. 96450959).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão de primeiro grau (Id. 97482453).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Antônio Luiz Ganancin

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória nº 1009989-72.2021.811.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação de suspensão da exigibilidade de multa decorrente do Auto de Infração Ambiental nº 0534, homologada administrativamente no processo nº 102781/2014.

Infere-se, a partir dos autos originários, que o agravante propôs ação anulatória de ato administrativo em face do Estado de Mato Grosso, objetivando, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade do pagamento de multa imposta pela SEMA no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e, no mérito, a nulidade do Auto de Infração nº 0534, bem como do próprio processo administrativo, por violação ao princípio da legalidade e por ausência de nexo causal.

Por seu turno, a
o analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
indeferiu a medida liminar vindicada, nos seguintes termos:

“
“Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada em 23.03.2021, após a propositura da Ação de Execução Fiscal n. 1007206-10.2021.8.11.0041 proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em 06.03.2021.

(...)

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça ‘O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública’. (REsp 937416/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.6.2008, DJe 16.6.2008). [sem destaque no original]

Com efeito, o próprio art. 38, da Lei n. 6.830/1980 fundamenta o entendimento esposado pelo Tribunal Superior, ao esclarecer que a hipótese de discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública pela via dos Embargos à Execução não exclui a possibilidade de discussão pela via do Mandado de Segurança, da Ação de Repetição de Indébito ou da Ação Anulatória do Ato Declarativo da Dívida.

(...)

Por outro lado, em que pese o art. 38, da LEF condicionar o depósito do valor do débito para propositura da ação anulatória, é entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça que o depósito preparatório não é condição de procedibilidade da Ação Anulatória. Senão, vejamos: (...)

Quanto ao pedido de liminar de suspensão da exigibilidade do crédito, a jurisprudência do c. STJ, por sua vez, está no sentido de que a Ação Anulatória poderá ter o efeito de suspensão do Executivo Fiscal, assumindo a mesma natureza dos Embargos à Execução, quando acompanhada do depósito do montante integral do débito exequendo, de modo que sequer se mostra necessária prévia autorização judicial para sua realização/depósito.

Assim, em que pese o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF não constituir condição de procedibilidade da Ação Anulatória, constitui faculdade da parte autora que deseja ter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, impedindo, dessa forma, o ajuizamento ou o prosseguimento da Ação Executiva Fiscal.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: (...)

Com efeito, cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens da parte devedora/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Registre-se, por oportuno, que recentemente – 25.6.2019 – a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial (REsp n. 1.381.254-PR).

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que a parte requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido.

Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida”.
(Id. 86902479).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante
Antônio Luiz Ganancin
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar.

Conforme exposto na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, a alegação de ausência de nexo causal foge do espectro deste agravo de instrumento, porquanto a discussão acerca dos pressupostos da responsabilidade administrativa ambiental (conduta, dano, nexo causal e dolo) demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via estreita do agravo de instrumento, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que aos réus será assegurado o efetivo contraditório.

Por sua vez, com relação à alegação de ilegitimidade passiva formulada pelo agravante, sob o fundamento de que perdeu a posse da propriedade rural em virtude de decisão judicial transitada em julgado, verifica-se que o crédito executado tem arrimo em descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo recorrente com o ente público.

Nessa toada, sem embargo dos argumentos apresentados, entendo que não há que se falar em ilegitimidade passiva do agravante, porquanto, seriam necessárias provas contumazes, robustas o suficiente, capazes de afastar qualquer relação do agravante com a situação exposta, o que não é o caso.

Deveras, numa análise dos documentos que instruíram este recurso, nota-se que o próprio agravante firmou o Termo de Ajustamento de Conduta ambiental no mês de outubro de 2002, assumindo a obrigação de recuperar 30,0286 ha de área de preservação permanente na propriedade denominada
Fazenda Cristalino
, no Município de Novo Mundo/MT (Id. 86906477).

Nesse cenário, necessário considerar que, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, isto é, acompanha a propriedade, ou seja,
propter rem
, além de ser solidária, nos termos dos artigos 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei nº 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

Assim, a responsabilidade por um dano ambiental recai sobre todos aqueles que relativamente possam estabelecer o nexo de causalidade entre a sua conduta ou atividade e o dano e, no presente caso,
a priori
, não há nenhuma excludente de responsabilidade do agravante, o que não impede que seja demonstrada no decorrer da instrução processual.

De outro lado, quanto aos argumentos a identificarem violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa por vícios na intimação do agravante, que não teria recebido intimações em seu endereço correto, percebe-se que, aparentemente, tais intimações teriam sido encaminhadas ao endereço fornecido pelo próprio recorrente, que teria mudado de residência sem informar a Administração Pública.

Inclusive, sobre esse ponto, merecem destaque os fundamentos apresentados pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer apresentado, na qual demonstra, com clareza, a regularidade da notificação por edital do agravante no processo administrativo:

“No tocante aos argumentos trazidos acerca do cerceamento de defesa, como bem narrou a Procuradora do Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões apresentadas, verificado nos autos na cópia do processo administrativo tramitado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com a parte agravante, foi utilizado o endereço para onde as correspondências foram enviados no trâmite da ação administrativa.

Ou seja,
a parte agravante não pode argumentar que o órgão ambiental não buscou por novo endereço, assim como o Estado de Mato Grosso, porquanto aquele fora utilizado aquele cadastrado por ela e cabe ao interesse manter os seus dados atualizados
.

Nota-se que não restou comprovado a existência de vícios ou irregularidades que possam macular a constituição do crédito em que a parte foi inscrita.

Isto porque
a SEMA/MT seguiu a previsão legal disposta no Decreto 6.514/2008 que prevê a citação por edital quando o endereço da parte for tido como desconhecido ou incerto, conforme dispõe em seu art. 96º, §1º, inciso IV
.

Ademais, somado ao fato supramencionado, reforça-se que
a obrigatoriedade em manter os dados cadastrais atualizados no órgão ambiental é da parte interessada
, isto é, da ora impetrante. Isto é ratificado pela Lei Estadual nº 7.692/2002, em seu artigo 38, que disciplina o processo administrativo no âmbito da administração pública de Mato Grosso.

Desse modo,
tem-se que os procedimentos adotados pela SEMA/MT durante o curso processual seguiram os ditames normativos em vigência, oportunidade na qual destaca-se que o Decreto n. 6.514/2008 prevê que as formas de citação existentes, mas em momento algum versa sobre a necessidade de serem utilizadas de forma sequencial
. Assim, diante da devolução do aviso de recebimento (AR), a citação por edital era a medida adequada.

Assim, não restou alternativa ao órgão ambiental senão a realização da notificação por edital, nos termos do art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013, que disciplina os procedimentos no âmbito da SEMA/MT.”
(Id. 97482453).

Por fim, após análise dos andamentos processuais, também não vislumbro, de plano, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, o prazo prescricional previsto no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual 1.986/2013, invocado pelo agravante, se refere a contagem do prazo de cinco anos para a
instauração
do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.

Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no
curso do procedimento administrativo
e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.

O mencionado dispositivo estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos a ação para a apuração da prática de infrações ambientais, tendo início com a lavratura do Auto de Infração (
prescrição da pretensão punitiva
) e, no curso do processo administrativo, se ficar paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (
prescrição intercorrente
). Veja-se:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º - Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”
[Destaquei].

Já o artigo 20 deste mesmo diploma legal, preceitua que a prescrição é interrompida, pelo recebimento do Auto de Infração, por qualquer ato inequívoco da Administração que importe apuração do fato, desde que implique a instrução ou impulso oficial e pela decisão condenatória recorrível.

Na presente hipótese, os elementos probatórios, constantes do caderno processual, demonstram que, em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, na propriedade rural do agravante, a SEMA-MT, em 06/02/2014, lavrou o Auto de Infração nº 0534 (Id. 86906463), bem como instaurou o Processo Administrativo Ambiental nº 102781/2014, em 24/02/2014 (Id. 86906463).

Nota-se que a SEMA-MT, no mesmo ano em que foi lavrado o Auto de Infração instaurou o Processo Administrativo Ambiental. Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Da mesma forma, não ocorreu a prescrição intercorrente, porque depois da instauração do Processo em 24/02/2014, este não permaneceu parado por mais de 03 (três) anos, até a prolação de decisão, no dia 08/11/2018, conforme demonstram os documentos constantes dos autos (Id. 86906463, págs. 04/13). A Administração, portanto, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado.

A propósito, convém destacar que esta Corte tem perfilado,
em
obiter dictum
, entendimentos díspares quanto aos atos capazes de interromper a prescrição no processo administrativo.

De um lado, decisões interlocutórias recentes enunciam que “
por ‘despacho’ ou ‘julgamento’, há de se reputar o ato oficial que implique verdadeiro impulsionamento do processo a fim de se chegar a uma solução (decisão) final. Não faz suas vezes simples certidão ou movimentação física dentro da repartição administrativa
”
(TJMT, N.U 1004818-63.2021.8.11.0000, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 06/04/2021).

De outro lado, em posição que nos parece
majoritária
nos dias que correm, observam-se acórdãos reconhecendo potencial interruptivo aos atos de impulsionamento. Nesse sentido, por exemplo, legitimando o efeito interruptivo do despacho que certifica a juntada de A.R.:

1)
N.U 1010799-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021;

2)
N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020;

3)
N.U 1003496-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 01/04/2021;

4)
N.U 0001937-20.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021;

5)
N.U 1015103-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020.

A partir do todo o exposto, concluo, portanto, que agiu com acerto o magistrado de piso ao indeferir a medida liminar, posto que
ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, que justifique a concessão da medida pretendida.

Assim sendo, considerando que o agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada, não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos da ação originária.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 0 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por
ANTONIO LUIZ GANANCIN
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1009989- 72.2021.811.0041, indeferiu medida liminar de suspensão da exigibilidade de multa decorrente de auto de infração ambiental.

O douto Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Em consulta aos autos originários, constata-se que o Magistrado
a quo
já sentenciou o feito, na data de 21/06/2022, julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme id. 87690899 dos autos de origem.

Evidente, portanto, que sentenciado os autos originários, a apreciação do presente Agravo de Instrumento restou prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil atual, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Ante o exposto, com a devida vênia ao voto do i. relator, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do vertente recurso, uma vez que
prejudicado
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022